Tribunal: TJDFT
Processo: 0744039-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744039-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, no bojo dos autos no 0715265-40.2025.8.07.0006. O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID n. 77169871). Conforme informações prestadas (ID n. 77173055): "(...) Na audiência de custódia, foi deferida a liberdade provisória, com fiança, ao paciente. Foram impostas as seguintes medidas cautelares: comparecimento a todos os atos do processo; obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo; o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); e suspensão da habilitação por 03 (três) meses (ID 252707442). A guia de fiança foi juntada no ID 252707842. Consta comprovante de depósito judicial no ID 252999251. Houve comunicação acerca do deferimento parcial da liminar no habeas corpus (ID 252800930). O alvará de soltura foi juntado no ID 252931479. Em atendimento à medida cautelar de suspensão da habilitação, o Detran/DF foi comunicado por meio do Ofício 1454/2025/NAC (252984256), conforme certificado no ID 252984258. Os autos só foram remetidos pelo NAC a este Juízo, que atua como Juiz das Garantias, nesta data, 10/10/2025. Os autos serão remetidos ao Ministério Público em tramitação direta, nos termos da Resolução 5 de 05/04/2022 deste TJDFT. São as informações. Reitero a Vossa Excelência protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários. " Parecer da Procuradoria pela perda superveniente do objeto (ID n. 77467920). Vieram os autos conclusos. Decido. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi concedida liberdade provisória mediante fiança e outras medidas cautelares, sendo a fiança paga, as medidas cautelares observadas e o paciente posto em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator